Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-19.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001050-19.2016.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALINE MOTA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RENATA ANTUNES DOS SANTOS, IRACEMA PEDRINA BARRETO SAMPAIO QUADROS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO SEM FORMALIZAÇÃO LEGAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SALÁRIOS ATRASADOS E FGTS. ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação temporária realizada de forma sucessiva e sem a observância das exigências legais revela o desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, fazendo surgir o direito às verbas trabalhistas típicas do regime estatutário, como férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e recolhimento do FGTS, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 1066677 – Tema 551).

2. A alegação genérica de incidência do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta quando se trata de verbas devidas em virtude de serviços efetivamente prestados, notadamente quando se está diante de condenação judicial, sendo inaplicável o teto de despesas com pessoal previsto no art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme expressamente ressalvado pelo § 1º, inciso IV, do mesmo dispositivo legal.

3. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias recai sobre a parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sobretudo quando o autor instrui a petição inicial com contracheques que demonstram a efetiva prestação dos serviços e a ausência dos pagamentos reclamados.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, ao longo de anos de tramitação processual, o Município teve múltiplas oportunidades para instruir os autos com os documentos necessários à comprovação de suas alegações, não o fazendo, inclusive, por ausência de contestação tempestiva.

5. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 estabelece que, mesmo nas hipóteses de nulidade contratual reconhecida por ausência de concurso público, é devido o depósito do FGTS, desde que mantido o direito ao salário, o que restou incontroverso na hipótese dos autos.

6. Sentença ilíquida. Honorários sucumbenciais cuja definição do percentual deverá ocorrer somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
1050
-
19
.20
16
1.8.05.
0043
de Canavieiras sendo Apelante M
UNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e Apelada
A
LINE MOTA DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 10 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR